Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-42.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001751-42.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA BEATRIZ GOMES DA MOTA COSTA - CPF: 424.618.471-34 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEVER DE INDENIZAR –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147136109, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do dano, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Ainda, declarou inexistente o débito representado pelo contrato n° 353048156 – nos valores de
R$ 16.878,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e oito reais)
e
R$ 1.931,95 (um mil e novecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
.

Determinou a restituição da importância descontada, de forma simples, à pessoa do autor, devendo ser corrigida: juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do desconto, além da expedição de alvará de restituição ao
Bando PAN
da importância de
R$ 18.809,95 (dezoito mil e oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)
, de forma a zerar os valores consignados em Juízo pela reclamante, facultado à reclamante deduzir seu crédito relativo ao dano moral.

Por fim, tornou definitiva a tutela de urgência, em especial a multa por descontos indevidos, sem prejuízo da devolução do valor em dobro a partir da intimação da tutela.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A validade do negócio jurídico;

2)

A legalidade do contrato digital – Operação regular;

3)

Inexistência de falha na prestação de serviço – Ausência de ato ilícito;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório;

6)

Ausência de danos materiais - Inexistência de má-fé comprovada;

7)

Necessidade de restituição de valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora, em
fevereiro/2022
, adquiriu junto ao reclamado um cartão de crédito, ocasião em que foi recusada a oferta da instituição financeira de contratação de empréstimo consignado.

No entanto, no dia
28/02/2022
, foram creditados em sua conta bancária os valores de
R$ 16.878,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e oito reais) e R$ 1.931,95 (um mil e novecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos),
totalizando a quantia de
R$ 18.809,95 (dezoito mil e oitocentos e nove reais e noventa e cinco centavos)
.

Ainda, no dia
03/03/2022
, recebeu pelos correios o cartão de crédito solicitado, juntamente com um contrato de empréstimo consignado sob n° 353048156, referente ao valor alhures mencionado, que afirma não ter contratado.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, conforme
prints
de conversas via
WhatsApp
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 147136083, foi
deferido
o pedido de tutela de urgência,
determinando
que o reclamado

suspenda os descontos mensais a serem efetuados no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

em conta corrente OU em benefício previdenciário
de titularidade da autora, referente ao empréstimo consignado n° 353048156,
sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança comprovadamente efetuada, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa decisão a parte reclamada foi devidamente intimada em
15/03/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe.

O demandado, em sede de contestação (ids. nºs 147136101 a 147136105), anexou aos autos
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da autora (RG), comprovante de TED, além de cédula de crédito bancário por biometria facial com geolocalização,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 147136107
,
afirmando que jamais anuiu/autorizou a contratação do referido empréstimo.

Sustenta que o reclamado utilizou as informações do ato da contração do cartão de crédito (geolocalização,
selfie
e documentos pessoais) para simular a contratação do empréstimo.

Ainda, em sede de impugnação à contestação, a parte autora informou o descumprimento da liminar concedida nos autos, em razão dos descontos efetuados pelo reclamado em seu benefício previdenciário nos meses de
fevereiro, março e abril/2022
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a efetiva contratação pela parte autora do serviço discutido nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, apesar de o reclamado ter anexado contrato de empréstimo consignado, alegando a validade da assinatura digital, vê-se pelos
prints
de conversas via
WhatsApp
anexadas pela autora no id. 147136079, que esta solicitou apenas o cartão de crédito, não tendo aceitado a contratação de empréstimo consignado.

Ademais, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante
o fato de a reclamante ter consignado em juízo o valor recebido comprova a sua boa fé.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar inexistente o débito representado pelo contrato de empréstimo consignado discutido nos autos, determinando a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, com a consequente devolução do valor transferido indevidamente pelo reclamado na conta bancária da reclamante.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
,
nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022